Tribunal: TJES
Processo: 5006136-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006136-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA e outros
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006136-60
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GEORGINA CARLA PIRES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação ordinária nº 0012538-35.2006.8.08.0024 ajuizada em face da INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais.

Em suas razões (Id 2916492), as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada está em descompasso com a literalidade do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e com a jurisprudência do C. STJ
ao indeferir a dedução dos honorários contratuais na expedição do precatório
.

Assim, requer
o provimento do
recurso para fins determinar o destaque de 20% dos honorários contratuais em nome da sociedade Bianchi & Iglezias Advocacia e/ou em nome das presentes patronas.

Decisão proferida no Id 3049304 deferindo a atribuição de efeito ativo postulado para conceder a antecipação de tutela recursal e determinar que seja deduzido do montante homologado devido à Exequente o percentual de 20% (vinte por cento) relativos aos honorários contratuais pertencentes à Bianchi & Iglezias Advocacia, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, observado o art. 85, §15 do CPC.

Contrarrazões (Id 3723160) em que a parte agravada defende que o contrato de honorários que sustenta o pedido não observou o requisito previsto no artigo 784, III, do CPC, de modo que carece de requisito essencial de validade, devendo ser negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 19 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006136-60
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GEORGINA CARLA PIRES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação ordinária nº 0012538-35.2006.8.08.0024, que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais
por ocasião da expedição do precatório, sob o fundamento de que o r.
decisum
vai de encontro com
a literalidade do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e com a jurisprudência do C. STJ.

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
d
a
antecipação de tutela recursal.

O artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) expressamente dispõe:

Art. 22. (...)

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive descrito no
Informativo nº 585
, de que
é possível ao patrono
da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório
(AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

Colaciono recentes julgados tanto do C. STJ quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça com idêntica orientação:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal.
2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" (AGRG no AGRG no RESP 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.868.872; Proc. 2021/0099669-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/12/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE. PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 22, §4º, DO EOAB. PAGAMENTO EM SEPARADO. CONTRATO. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 311, do STJ as decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal no âmbito da função atípica administrativa do Chefe do Poder Judiciário, de forma que não possuem caráter jurisdicional, não sendo cabível sua impugnação por meio de recurso de agravo regimental. 2. Admite-se, contudo, o agravo como recurso administrativo (RITJES, art. 57), porquanto não se observa erro grosseiro e a impugnação atende aos demais requisitos de admissibilidade.
3. Os honorários advocatícios são verbas de caráter alimentar de titularidade dos advogados, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 4. De acordo com o artigo 22, §4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários contratuais podem ser destacados da condenação principal se ainda não quitados e, a respeito deles, não houver litígio instaurado.
Para que a reserva seja realizada o contrato de prestação de serviços deve ser juntado ao processo antes de expedir-se o precatório. 5. No caso, considerando que o requerimento de reserva foi formulado após a formação e expedição do precatório a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais não pode ser realizada. 6. O requerimento de expedição de precatório em nome de mandatário não pode ser acolhido quando realizado após a expedição da ordem de pagamento. 7. Recurso improvido. (TJES; RAdm 0007561-52.2018.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/08/2018; DJES 10/08/2018)

Desta feita,

a decisão agravada
ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do precatório, fundamentando que
o acesso ao valor correspondente aos honorários contratuais condiciona-se à existência do mesmo na esfera patrimonial do cliente
e orientando que
tendo o advogado crédito em face do seu constituinte, através de contrato advocatícios, poderá cobrar a quantia por via ordinária ou em execução
,
vai de encontro
à
orientação do Tribunal da Cidadania
e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

P
or fim, importa destacar que não cabe o exame dos requisitos formais do
contrato firmado entre a parte e
as
patron
as
anteriormente constituíd
as
na medida em que a desconstituição do contrato deve ser pleiteada em ação própria.

Portanto, considerando a juntada do contrato de honorários às fls. 489 dos autos originários – Id 2916494 devidamente assinado pela exequente/agravada
antes da expedição da requisição de pagamento do precatório,
deve ser provido o recurso para deferir o pedido de destaque dos honorários contratuais.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar

que seja deduzido do montante homologado devido à Exequente o percentual de 20% (vinte por cento) relativos aos honorários contratuais pertencentes à Bianchi & Iglezias Advocacia, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994,
observado o art. 85, §15 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006136-60
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GEORGINA CARLA PIRES

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ
-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ,
é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585)

2.
A
decisão agravada
ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do precatório, fundamentando que o acesso ao valor correspondente aos honorários contratuais condiciona-se à existência do mesmo na esfera patrimonial do cliente e orientando que tendo o advogado crédito em face do seu constituinte, através de contrato advocatícios, poderá cobrar a quantia por via ordinária ou em execução,
vai de encontro
à
orientação do Tribunal da Cidadania
e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Considerando a juntada do contrato de honorários aos autos originários devidamente assinado pela exequente/agravada antes da expedição da requisição de pagamento do precatório, deve ser provido o recurso para deferir o pedido de destaque dos honorários contratuais.

4
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.